Tribunal: TJSP
Processo: 2245386-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do paciente. Revogação. Inviabilidade. Decisão amparada em pedido formulado pela autoridade policial e fundamentada na existência de prova da materialidade e de fortes indícios da autoria do delito de tráfico imputado ao paciente, Necessidade da medida para o esclarecimento dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do paciente. Revogação. Inviabilidade. Decisão amparada em pedido formulado pela autoridade policial e fundamentada na existência de prova da materialidade e de fortes indícios da autoria do delito de tráfico imputado ao paciente, Necessidade da medida para o esclarecimento dos fatos. Decisão que não se reveste de qualquer viés arbitrário. Prejuízo não demonstrado. Constrangimento ilegal inexistente. ORDEM DENEGADA.